Tribunal: TJMT
Processo: 0030663-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030663-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENRICO FRANCAVILLA - CPF: 256.135.648-50 (ADVOGADO), AYLA CAROLINA BAMBIRRA ARAUJO - CPF: 012.900.136-83 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO ANGELICO SOARES CABRAL - CPF: 273.435.348-23 (ADVOGADO), RICHARD DENIS STEVENS (APELADO), ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS LTDA - CNPJ: 06.351.242/0001-06 (APELANTE), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), POCONE GOLD MINERACAO LTDA - CNPJ: 12.932.467/0001-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO - DEVER DE PAGAR - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS NOS TERMOS DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo descumprimento contratual impõe-se a obrigação de pagamento pelo devido, bem como indenização por perdas e danos devidos na forma do contrato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022